Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701261-28.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO NOGUEIRA PEIXOTO GOMES RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO Não há como homologar acordo e acolher o pedido de extinção apresentado após o julgamento colegiado e publicado o referido acórdão. Entregue a tutela jurisdicional pelo órgão colegiado, não há como desfazê-la para transformá-la em julgado terminativo, sem exame de mérito, por ato unilateral, como se pretende, sob pena de instalar-se o desprestígio à Justiça e a insegurança jurídica. Precedente do STF: AgRg no AgRg no Ag n. 221.462/SP. Noutro giro, homologo a desistência do prazo recursal que por ventura esteja em fluência. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora